Tribunal: STF
Processo: Rcl 77594
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ministério Público do Estado de São Paulo formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, na qual afirma que o Juízo reclamado deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Pretende, em síntese, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus substitutivo, mas concedeu a ordem de ofício para obstar a exigência fundamentada de exame criminológico e restabelecer a decisão do Juízo singular que deferiu a progressão de regime ao paciente.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, verifico a presença de flagrante ilegalidade capaz de fundamentar a concessão da ordem de ofício. 



    A controvérsia posta em julgamento diz respeito à necessidade ou não da realização prévia de exame criminológico para fins de progressão de regime.



    Para decidir a respeito dessa controvérsia, é preciso, em primeiro lugar, definir qual o arcabouço normativo aplicável ao caso. 



    A nova redação do §1º do art. 112 da Lei de Execuções Penais exige a realização prévia do exame criminológico, ao afirmar: "Em todos os casos, o apenado terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão". 



    No entanto, essa redação não é aplicável ao presente caso. Isso porque as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4º do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).



    [...]



    Sendo assim, para o presente caso, aplica-se o entendimento já firmado por esta Corte no enunciado da súmula nº 439: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".



    [...]



    Extrai-se do trecho que o Tribunal de origem não apresentou peculiaridade alguma para exigir, excepcionalmente, o exame criminológico. 



    Sendo assim, não conheço do habeas corpus substitutivo, mas concedo a ordem de ofício para restabelecer a decisão do Juízo singular que deferiu a progressão de regime ao paciente.



    Ocorre que, no caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou, de forma fundamentada, a realização do exame criminológico. Confira-se (eDoc 6, fl. 4): 



    “O agravado foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 08 anos, 06 meses e 05 dias de reclusão, no regime inicial fechado, em razão da prática de crimes de roubo qualificado, ameaça e posse ilegal de arma de fogo, com término da pena previsto para 07 de outubro de 2030, e não fosse o bastante, ele praticou falta disciplinar de natureza grave durante o cumprimento de sua pena, consistente em posse de aparelho de telefone celular e de entorpecente. 



    Sua progressão ao regime semiaberto, portanto, se mostrou prematura, tornado necessária a reversão da decisão agravada, com o retorno do sentenciado ao regime fechado, para que seja submetido a exame criminológico”.



    Como se vê, a decisão cassada pelo órgão reclamado está devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto analisado. 



    Nesse sentido, o ato reclamado está em descompasso com o enunciado da Súmula Vinculante 26, pois a Corte estadual apresentou decisão bem fundamentada e concreta para exigir a submissão do ora beneficiário ao exame criminológico.



    Ademais, esse entendimento está em harmonia com a orientação jurisprudencial adotada por eminentes ministros desta Suprema Corte (Rcl 78.363, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 77.596, ministro Gilmar Mendes). No mesmo sentido: 



    Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.



    (Rcl 77.991, ministro Flávio Dino)



    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    (Rcl 78546, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado (HC 965.191/SP) e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no Agravo de Execução Penal nº 0008424-16.2024.8.26.0026.



    4. Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 965.191/SP) e ao Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo em Execução Penal nº 0008424-16.2024.8.26.0026).



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente